Tribunal: STF
Processo: RE 73355
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-05-14
Data de publicação: 1975-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA. - NATUREZA INFRINGENTE DO PRETENDIDO
REEXAME, PELO PLENÁRIO, NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGENCIA,
DO DISSIDIO DE JULGADOS RECONHECIDOS PELA TURMA AO CONHECER DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. - ARGÜIÇÃO IRRELEVANTE, OUTROSSIM, PORQUE
TAMBÉM CONHECIDO O RECURSO PELA ALINEA "A". - ACÓRDÃO QUE, EM
"HABEAS CORPUS", NÃO EXAMINOU A PROVA DA CAUSA, NEM AFIRMOU
DESNECESSARIA A PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME OU A DEMONSTRAÇÃO DA
CONVENIENCIA DA MEDIDA NO TOCANTE AO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA,
MAS CONSIDEROU QUE, NO CONCEITO DE DECISÃO NULA POR FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO, NÃO SE ENQUADRAVA DESPACHO FUNDAMENTADO
SUFICIENTEMENTE, TAL COMO CONCEITUAM FUNDAMENTAÇÃO BASTANTE OS
ACORDAOS PARADIGMAS. - INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO QUE JUSTIFIQUE
EMBARGOS DE DIVERGENCIA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.